Tribunal: TJDFT
Processo: 0735062-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA. INÍCIO DA CONTAGEM. ABERTURA DA SUCESSÃO. ADOÇÃO. REQUISITOS. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. DESIGUALDADES ESTRUTURAIS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. SOCIOAFETIVIDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A pretensão de petição de herança é prescritível, conforme Súmula 149 do Supremo Tribunal Federal. O prazo começa a ser contado a partir da abertura da sucessão (Tema 1200 do STJ). Preliminar de prescrição acolhida.
2. É equivocado atribuir ao reconhecimento do vínculo socioafetivo requisitos da adoção, sob pena de descaracterizar o instituto. Precedente.
3. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero instituído pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução CNJ no 492/2023 impõe ao julgador o dever de refletir se está ignorando como dinâmicas de desigualdades estruturais podem afetar a vida de uma pessoa, inclusive na valoração das provas produzidas durante a fase de conhecimento.
4. Demonstrado que a mulher já falecida teve seu filho registrado por seus pais como se fosse seu irmão em razão do paternalismo ainda mais exacerbado na década de 1950 e que durante a vida tratou os filhos de seu filho — seus netos biológicos — como seus netos e não como seus sobrinhos, não há óbice para o reconhecimento da avosidade socioafetiva.
5. Preliminar de prescrição acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, provido. Sentença reformada.